Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-42.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-42.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: CAMILA DE SOUSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame.

Ação proposta por consumidora em face de empresa de telefonia móvel objetivando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais em razão de cobrança de multa por quebra de fidelidade contratual e subsequente inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, o que ensejou a interposição de Apelação pela Ré e Recurso Adesivo pela Autora.

II. Questão em discussão.

a) Verificação da capacidade probatória da Apelante em comprovar a legalidade da cobrança da multa de fidelidade.

b) Análise da configuração do dano moral em decorrência de negativação indevida.

c) Adequação e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00).

III. Razões de decidir.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

A empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, ao não apresentar o instrumento contratual que comprovasse, de forma clara e inequívoca, a adesão da consumidora à cláusula de fidelidade do plano "TIM Controle B Plus", tampouco a anuência para cobrança da multa rescisória, o que torna a cobrança e a eventual inscrição irregular ilícitas.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo presumido o abalo à honra e reputação da vítima, com base no conjunto fático-probatório dos autos.

O valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da conduta ilícita e a expressiva capacidade econômica da empresa fornecedora, rejeitando-se o pleito de redução da Apelante e o de majoração da Apelada Adesiva.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, por ter sido concedida após análise coerente pelo juízo
a quo
e pela falta de elementos de prova novos e concretos capazes de infirmar o estado de hipossuficiência da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese.

Rejeitada a preliminar, nega-se provimento à Apelação Principal e também ao Recurso Adesivo. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de multa por fidelidade e a consequente inscrição em cadastros de inadimplentes, sem que a prestadora de serviço comprove a prévia e expressa contratação da cláusula de permanência mínima, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais
in re ipsa
."

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, art. 98, § 3º, e art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000027-42.2019.8.05.0234
, em que figuram como apelante
TIM CELULAR S.A.
e como apelado
CAMILA DE SOUSA CORREIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora